Tribunal: CARF
Processo: 10830.721522/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721522/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
HENRIQUE CIRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTO DE ALUGUÉIS. USUFRUTO COMPARTILHADO SOBRE
UM BEM. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE
Nos termos do Código Civil, além da percepção dos frutos, o usufrutuário tem
direito à posse, uso e administração dos bens, ademais é seu dever arcar com os
tributos devidos pelo rendimento da coisa usufruída. Neste sentido, resta
evidente que, por se tratar de um direito comum exercido sobre um mesmo
bem, há uma flagrante situação que revela o interesse comum dos usufrutuários
na percepção dos rendimentos advindos da coisa usufruída, sendo ambos
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.667, de 13 de junho 2023, prolatado no julgamento
do processo 10830.721520/2013-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721522/2013-52
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Jurídicas, já acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos de Alugueis
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pelo contribuinte. O valor foi lançado com base
na Dimob informada pela administradora de imóveis, sendo considerado, na apuração da
omissão, o aluguel líquido já deduzido da respectiva comissão.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, alegando, em síntese, o que
segue:
V - No caso em questão, o usufruto do imóvel foi constituído em benefício do
Impugnante e de sua esposa sem que houvesse qualquer discriminação ou diferenciação
quanto à parte ideal do usufruto que cabe a cada um; além disso, o ônus foi instituído
com a expressa ressalva no sentido de que deverá "ser acrescida à parte do cônjuge
sobrevivente a parte do que primeiro vier a falecer."
VI - Não por outro motivo, o Impugnante e sua esposa constam, ambos, como locadores
no contrato firmado com Associação de Educação do Homem de Amanhã (doc. 07). Os
aluguéis recebidos, como é cediço, constituem frutos a que os usufrutuários fazem jus,
nos termos da Lei Civil; é certo, portanto, que 50 % dos frutos produzidos pelo imóvel
são de titularidade do Impugnante, ao passo que os outros 50 % pertencem a sua esposa
Sueli Soares Cirino.
VII - Desse modo, não pode prosperar a Notificação de Lançamento em epígrafe, visto
que considerou a totalidade dos aluguéis como sendo rendimentos tributáveis de
titularidade do Impugnante; isso porque metade desses rendimentos pertencem à esposa
do Requerido, por força de Lei, nos termos da Escritura Pública que instituiu o ônus, e,
ainda, do contrato de locação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação e rebate a
decisão recorrida ao afirmar que, no caso, inexiste lei que institua solidariedade com relação a
rendimentos de aluguéis recebidos por usufrutuários, mormente quando casados pelo regime da
separação de bens. Portanto, não haveria interesse comum no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Alega o RECORRENTE que é apenas detentor do usufruto do imóvel
objeto dos aluguéis e que é casado em regime de separação de bens, fatos
devidamente comprovados. Neste sentido, entende que apenas poderia
ser responsabilizado tributariamente por 50% dos rendimentos de
alugueis do imóvel, já que divide o usufruto do mesmo bem com sua
esposa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Em princípio, insta salientar que o rendimento dos aluguéis em situações
semelhantes pertence aos usufrutuários, e não a quem detém a nua-
propriedade do imóvel. Isto porque segundo o art. 121, parágrafo único,
inciso I, do CTN, o contribuinte do imposto é aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, e que, no
caso, do imposto de renda, é o titular da disponibilidade da renda, nos
termos dos arts. 43 e 45 do mesmo CTN.
No entanto, a celeuma envolve caso em que há mais de um usufrutuário.
Quem é o sujeito passivo do imposto de renda nesta situação. Por obvio,
aquele sujeito que auferiu o rendimento é quem deve arcar com o tributo.
Assim, no caso, de usufruto compartilhado entre o RECORRENTE e sua
esposa sobre um mesmo bem, entende-se que caberia 50% dos
rendimentos a cada um dos usufrutuários.
Resta, então, verificar se há solidariedade na situação em tela, de modo a
permitir a cobrança em face de apenas um dos usufrutuários.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

Sabe-se que não há um bem imóvel comum (pois este foi doado a seus
filhos), mas sim um direito comum entre o contribuinte e sua esposa,
direto, este, que recai sobre a percepção dos frutos de um bem.
Como afirma o contribuinte, não há qualquer discriminação ou
diferenciação quanto à parte ideal do usufruto que cabe a cada um. Nos
termos do Código Civil, além da percepção dos frutos, o usufrutuário tem
direito à posse, uso e administração dos bens, ademais é seu dever arcar
com os tributos devidos pelo rendimento da coisa usufruída:
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção
dos frutos.
(...)
Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:
I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu;
II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa
usufruída.
Neste sentido, resta evidente que, por se tratar de um direito comum
exercido por duas pessoas sobre um mesmo bem, há uma flagrante
situação que revela o interesse comum dos usufrutuários na percepção
dos rendimentos advindos da coisa usufruída.
O art. 124 do CTN prevê hipótese de solidariedade tributária entre as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
Entendo que a solidariedade independe do regime de casamento, pois o
que está em jogo não é a separação de bens próprios de cada um dos
cônjuges, mas sim rendimentos auferidos através de um único bem sobre
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

o qual há uma inegável comunhão de usufruto, ou seja, do direito à
posse, uso, administração e percepção dos frutos.
Sendo assim, esse direito é um patrimônio comum do RECORRENTE e
de sua esposa, e deve ser tratado como tal, independentemente do regime
de casamento.
Para reforçar este posicionamento, veja-se o que prevê o Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época dos fatos (RIR/99 – Decreto no
3.000/99):
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Salienta-se que a expressão “bem”, nessa acepção, equivale a
“patrimônio”, e não à “coisa”.
Portanto, apesar de estar evidente que cada cônjuge deve declarar metade
dos rendimentos produzidos pelo patrimônio comum, há a opção de
tributar a totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, em
nome de um dos cônjuges. Tratando o usufruto do caso concreto como
um patrimônio comum do casal, resta evidente ser possível a tributação
da totalidade dos rendimentos em face do RECORRENTE.
Neste ponto, o RECORRENTE entende que faculdade prevista pelo
ordenamento, de se declarar 50% dos rendimentos na declaração de cada
cônjuge ou 100% na declaração de apenas um deles, se trata de benefício
concedido ao contribuinte, não podendo ser utilizado para penalizá-lo.
Contudo, a interpretação do dispositivo não é somente voltada para o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

contribuinte, mas para todos os envolvidos na relação tributária. Deste
modo, a lei trata como deve ser a apuração do tributo, tanto pelo
contribuinte como pelo Fisco. Ou seja, quando constatar que nenhum dos
dois cônjuges declarou os rendimentos relativos a patrimônio comum, a
autoridade fiscal pode realizar a cobrança em face de cada um deles (de
forma proporcional) ou de apenas um deles (a totalidade).
Situação diversa seria se o contribuinte fosse cobrado pela totalidade da
omissão e comprovasse que o cônjuge já havia declarado 50% dos
mesmos rendimentos; neste caso, o contribuinte seria cobrado apenas
pelo imposto relativo aos 50% restantes, pois esta seria a parte omitida
por ambos.
E isso foi exatamente o que ocorreu na notificação de lançamento
anterior,
substituída
pela
notificação
ora
analisada.
Conforme
documentos acostados aos autos, o contribuinte havia sido notificado por
omissão de rendimentos e, em situação bastante semelhante a do presente
autos, afirmou que tais rendimentos supostamente omitidos referiam-se à
metade de aluguel de bem comum, e que já havia sido oferecido à
tributação na declaração do cônjuge. Este fato foi acatado pela autoridade
fiscal.
Contudo, o mesmo não ocorreu no presente caso, pois nenhum dos
cônjuges ofereceu à tributação qualquer valor dos alugueis ora
discutidos. Sendo assim, a fiscalização lançou a totalidade do tributo em
face do RECORRENTE, e agiu assim com base na Dimob oferecida pela
imobiliária, a qual indicou apenas o RECORRENTE como titular da
renda, conforme atesta a declaração de rendimentos acostada aos autos.
Portanto, em razão da solidariedade decorrente do interesse comum,
assim como pelo fato de que nem o RECORRENTE nem sua esposa
informaram em suas declarações os rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa jurídica, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721522/2013-52

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original